Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701165-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GENY DE AZEVEDO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada por GENY DE AZEVEDO RIBEIRO, nos seguintes termos (ID n° 158353800 – autos de origem): “Vistos, etc. RELATÓRIO Trata-se de ação cível pelo procedimento comum ajuizada por GENY DE AZEVEDO RIBEIRO em face de BANCO DE BRASÍLIA SA. Narra a parte autora que recebe em conta no banco réu seus proventos e aposentadoria e pensão por morte, no valor líquido de R$11.913,11, mas lhe é descontado mensalmente R$9.982,28 a título de empréstimos na modalidade consignada e na comum, com desconto em conta, totalizando 83,79% de seus rendimentos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado ao réu que suspenda os descontos que ultrapassem o limite legal de 30% e que lhe restitua os valores descontados indevidamente no mês de maio de 2023, no valor de R$6.408,38. No mérito, requer que seja determinado ao réu que repactue os contratos firmados com a autora, limitando os descontos em folha e em conta corrente a 30% de seus proventos líquidos. Requer a gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$76.900,56. Juntou documentos. Ao ID no 157853964, foi indeferida a gratuidade de justiça. Interposto o AGI no 0717288-45.2023.8.07.0000, foi deferida a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade da justiça à autora. É o relatório. DECIDO. Sendo a autora idosa, defiro a prioridade de tramitação. A autora não forneceu os dados necessários para o processamento pelo Juízo 100% Digital, de modo que determino que o presente seja processado pela modalidade comum. Anote-se. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, vislumbro parcialmente presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em tela. A Lei Distrital no 7.239/2023, publicada em 27/04/2023, dispõe em seus arts. 2o, caput e §1o, e 6o: Art. 2o. Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. §1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução. Percebe-se, portanto, que a nova lei distrital não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de mútuos não ultrapasse o limite legal da margem consignável, que, no caso da autora, é de 40% da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. sendo consignação compulsória qualquer “desconto incidente sobre a remuneração do servidor efetuado por força de lei, mandado judicial ou outro dispositivo específico” (Decreto Distrital no 28.195/2007). Dessa forma, os descontos devem ser limitados a 40% dos valores brutos recebidos pela devedora, após os descontos compulsórios, quais sejam, no caso em comento, seguridade social e imposto de renda retido na fonte, não sendo computados os valores elencados no art. 10, parágrafo único, do referido decreto. Além disso, com a vigência da nova legislação, o impedimento legal de desconto acima do novo limite retroage à data de publicação da Lei no 7.239/2023 no Diário Oficial do Distrito Federal, em 27 de abril de 2023. Por fim, a persistência dos descontos por longo período põe em risco o resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao banco réu que limite os descontos consignados e em conta a 40% dos proventos da autora, descontados o imposto de renda retido na fonte e a seguridade social, bem como restitua os valores descontados a mais desde o dia 27/04/2023, no prazo de dez dias, sob pena de multa de R$ 3.000,00 por desconto mensal irregular. Intime-se. (...)”. Irresignada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, narra tratar-se de ação de conhecimento na qual foi deferida a tutela de urgência, nos termos da decisão acima transcrita. Aduz, em síntese, que a Lei no 7.239/2023 não deve ser aplicada, ante a sua inconstitucionalidade e irretroatividade. Sustenta que deve ser reconhecida a legalidade dos descontos em conta corrente para fins de amortização de contrato de mútuo bancário comum. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo a concessão do efeito suspensivo, a fim de obstar a eficácia da r. Decisão agravada até o julgamento final do recurso em análise. Preparo devidamente recolhido em ID n° 47594172. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos do pronunciamento judicial impugnado, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico a presença dos respectivos requisitos. De início, em relação à probabilidade do direito do requerido, deve-se registrar que, no dia 09/03/2022, houve o julgamento do Tema no 1.085/STJ, com a fixação da seguinte tese: “(...) São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (...)” (REsp 1872441/SP, 2a Seção do STJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 09/03/2022 e publicado no DJe em 15/03/2022). No caso, em que pese o respectivo julgamento ainda aguardar a certificação do trânsito em julgado, tal fato não prejudica sua aplicação à espécie, especialmente considerando que tal tese já vem sendo aplicada em processos em tramitação nesta Corte. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. CONTA-SALÁRIO. DESCONTOS. LICITUDE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. 1. O art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil, preceitua que a sentença que concede a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Os requisitos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil devem estar presentes, para a concessão de efeito suspensivo. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, definiu a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso. 4. Apelação provida. (Acórdão 1626613, 07042188920228070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo sido considerados lícitos os descontos das parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravada e fica demonstrada a probabilidade do direito da parte agravante. Da mesma forma, pela análise dos documentos juntados aos autos de origem, em especial dos contracheques colacionados pela parte autora/agravada (IDs n° 161279382 e 157822476), o somatório de sua renda líquida mensal (após descontos legais) equivale a R$ 12.313,04 (doze mil, trezentos e treze reais e quatro centavos). Por outro lado, a soma dos valores descontados pela parte agravante totaliza R$ 3.898,95 (três mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos) que traduz no percentual de desconto de aproximadamente 31,66% da renda líquida da parte agravada. Assim, em uma primeira análise, o percentual dos descontos realizados aparenta ser o suficiente para não prejudicar a sobrevivência da agravante até a apreciação do mérito do recurso. Dessa forma, uma vez que o acervo probatório não indica a presença de urgência/emergência que justifique a concessão do pedido liminar ora agravado; e demonstrada a probabilidade do direito da agravante, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para obstar os efeitos da r. Decisão vergastada até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora